Tribunal: TJBA
Processo: 8061139-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061139-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1076 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido observou corretamente os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno deve restringir-se à análise da similitude fática entre o caso concreto e o paradigma estabelecido no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 4. A decisão agravada fundamenta-se corretamente no art. 1.030, I, "b", do CPC, ao reconhecer que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a tese fixada no Tema 1076 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8061139-59.2024.8.05.0000, em que é agravante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e em que é agravado o COMERCIO E BENEFICIADORA DE ARROZ CAMINHO DA ROCA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça